Tribunal: TJBA
Processo: 8006889-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006889-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ZILMAR SABINO DE SOUSA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO EXCESSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO HOMOLOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que reduziu multa diária imposta ao INSS pelo descumprimento de ordem judicial de implantação de auxílio-acidente, de R$ 74.500,00 para R$ 6.000,00, e indeferiu expedição de precatório parcial. A Agravante sustentou que o INSS levou cinco anos para cumprir a decisão liminar proferida em 2011, efetivada somente em 2016, e que adotou postura ativa protocolando cumprimento provisório em 2015 e buscando auxílio da Ouvidoria. Pleiteou restabelecimento do valor integral da multa e expedição de precatório parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa diária para R$ 6.000,00 observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os cinco anos de atraso do INSS e a demora da Agravante em formalizar o cumprimento; (ii) estabelecer se é possível expedir precatório parcial sem homologação judicial de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes possuem natureza coercitiva para compelir o cumprimento de obrigação e conferir efetividade à tutela jurisdicional, sendo possível revisão do valor quando se tornar irrisória ou exorbitante. 4. O INSS descumpriu por cinco anos decisão liminar sobre benefício de caráter alimentar, configurando desrespeito à autoridade judicial. 5. A Agravante demorou quatro anos para protocolar o cumprimento provisório, contribuindo para acumulação do montante da multa. 6. O duty to mitigate the loss e a boa-fé objetiva aplicam-se no âmbito processual, devendo a inércia do credor ser ponderada na revisão da multa. 7. A redução para R$ 6.000,00 esvazia o caráter coercitivo da medida e incentiva o descumprimento pela Fazenda Pública. 8. A fixação em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o descumprimento do INSS e a demora da Agravante. 9. A expedição de precatório parcial exige valor autônomo e incontroverso devidamente homologado judicialmente. 10. Inexiste valor autônomo e incontroverso devidamente apurado e homologado judicialmente, uma vez que as partes apresentaram valores principais divergentes e a decisão agravada não procedeu à homologação de qualquer montante como incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A redução excessiva de astreintes que esvazia seu caráter coercitivo deve ser reformada para montante que, embora considere o duty to mitigate the loss, mantenha a efetividade da tutela jurisdicional e puna adequadamente a desídia do devedor. 2. A expedição de precatório parcial pressupõe valor autônomo, incontroverso e homologado judicialmente, sendo inviável quando há divergência sobre os cálculos sem homologação de montante específico. Dispositivos relevantes citados: Art. 537, § 1º, e art. 535, § 4º, do CPC; art. 100, § 8º, da CF. Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp 2097457; Tema 28 do STF (RE 1205530). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8006889-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ZILMAR SABINO DE SOUZA e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora